Tribunal: STF
Processo: ADPF 1143
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, originariamente, de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República, arguindo-se a ausência de atuação normativa do Congresso Nacional “na regulação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal”.



    Considerei oportuno converter a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos, inclusive, requeridos pela PGR, autora da ação (doc. eletrônico 79). 



    Na mesma decisão em que apliquei a fungibilidade entre as ações diretas, admiti os pedidos de ingresso como amicus curiae de algumas entidades ou associações que haviam manifestado interesse nos autos e determinei a convocação de audiência pública para ouvir o depoimento de autoridades e especialistas sobre o tema em alusão.



    Novos pedidos de ingresso como amicus curiae foram protocolados ontem e hoje, razão pela qual foi feita a conclusão dos autos a este Relator.



    É o breve relatório.



    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, dispõe que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades na condição de amigos da Corte, o que culmina em promover a pluralização do debate constitucional.  



    No caso, verifico pertinência entre as finalidades institucionais das entidades e o objeto da arguição direta, estando preenchidos os requisitos que o artigo acima demanda.  



    Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se aos interessados a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos, bem como sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da ação.  



    ADMITO, pois, os pedidos de ingresso como amicus curiae da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP e do PARTIDO VERDE, nos termos requeridos nos documentos eletrônicos 83 e 89. 



    Providencie a Secretaria o cadastro e as autuações pertinentes.   



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de maio de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator